Tribunal: TJSP
Processo: 2264117-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela antecipada que visava obstar os descontos de empréstimo com margem consignável (RMC) do benefício previdenciário do autor. Inconformismo. Pedido de reforma. Impossibilidade. Autor que não nega a contratação. Não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu a tutela antecipada que visava obstar os descontos de empréstimo com margem consignável (RMC) do benefício previdenciário do autor. Inconformismo. Pedido de reforma. Impossibilidade. Autor que não nega a contratação. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Ausência da probabilidade do direito pleiteado. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.

Recurso desprovido.